Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-56.2017.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001383-56.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 872.368.421-68 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), Thiago Ribeiro da silva (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), EDESON NASCIMENTO SANTOS - CPF: 055.740.841-55 (APELANTE), Jose Nunes da Silva (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), THIAGO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDESON NASCIMENTO SANTOS - CPF: 055.740.841-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.
INDEFERIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO COMUM AOS DOIS APELANTES –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – DIVERGÊNCIAS NAS TESES EXCULPATÓRIAS DOS ACUSADOS, QUE ESTÃO ISOLADAS NOS AUTOS –
2. INVIABILIDADE DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSTA AO SEGUNDO APELANTE
–

RÉU QUE AO TEMPO DO FATO JÁ OSTENTAVA UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – FUNDAMENTO APTO A CARACTERIZAR SEUS MAUS ANTECEDENTES –
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO QUE PERMITE REAVER A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TER SIDO O CRIME DE TRÁFICO COMETIDO PELO APELANTE DURANTE O RESGATE DE PENA A ELE IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – CONDUTA SOCIAL INADEQUADA – PRECEDENTES –
3.
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06 –
PROVAS SEGURAS DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS JUNTAMENTE COM OS SENTENCIADOS –
4. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’ EM PROL DO SEGUNDO APELANTE –
MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS NO ÉDITO CONDENATÓRIO – REQUISITOS DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06 NÃO PREENCHIDOS –
5. NÃO ACOLHIDO O
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento dos apelantes com o tráfico drogas, em especial na versão fática apresentada, de forma coerente e harmônica, pelos policiais que realizaram o flagrante e participaram das diligências investigativas, não há como ser acolhido o pleito absolutório com base unicamente nas narrativas exculpatórias dos réus, que além de divergentes entre si, não encontram arrimo em outros elementos de prova constantes dos autos;

2.

Se ao tempo do fato o sentenciado já ostentava uma condenação transitada em julgado, idônea a valoração negativa do vetor judicial dos antecedentes criminais e o distanciamento de sua pena basilar do mínimo legal.

Por outro lado,
ainda que os argumentos utilizados no édito condenatório para a depreciação da conduta social não sejam adequados, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal é possível que nesta instância revisora sejam utilizados outros elementos concretos para justificar o incremento da pena-base imposta ao condenado com a negativação de tal vetor judicial, desde que isto não implique em agravamento de sua sanção. Precedentes.

Assim, evidenciado nos autos que o tráfico em questão foi praticado pelo apelante enquanto resgatava no regime semiaberto a pena a ele imposta em outro processo, justifica-se a desvalorização do mencionado vetor judicial, pois tal comportamento reflete o descaso que possui com a justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, o que torna sua conduta social desajustada;

3.

Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelo acusado, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06;

4.

Não há como ser reconhecida em benefício do apelante a causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 se demonstrado que ostenta condenação anterior definitiva e teve desabonado na primeira fase da dosimetria o vetor judicial dos antecedentes criminais, porquanto não preenchidos os requisitos legais;

5.

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS

THIAGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 1383-56.2017.8.11.0027, que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
, impondo ao
primeiro
a sanção de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e ao
segundo
a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de

750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, o corréu
Edson Nascimento Santos
restou condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06 e o codenunciado
José Nunes da Silva
pelo delito descrito no art. 33, §1.o, inc. III, do mesmo diploma legal; além de os apelantes e
Edson Nascimento Santos
terem sido absolvidos pela conduta tipificada no art. 35 da Lei Antidrogas.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 163599364 - págs. 220/227, o apelante
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS
almeja a
absolvição

da imputação do crime de
tráfico de entorpecentes
, mediante aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID
163599364 - págs. 238/253, o apelante
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
requer a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, ao que agrega os pleitos
subsidiários
de
readequação da pena-base para o mínimo legal
;
decote da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06
; e
incidência da causa de diminuição do §4.o do art. 33 do mesmo diploma normativo
,
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
,

aduzindo que a consideração da quantidade e natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria implica em malsinado
bis in idem
, ademais, restou evidenciado nos autos que sobredito acusado atuou na condição de ‘mula’. E como consequência do reajuste da reprimenda privativa de liberdade, requer o
redimensionamento da pena de multa
, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a
substituição desta por sanção restritiva de direitos
e a
consideração do tempo de prisão cautelar para efeito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, pugnando, por fim, pela
concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
, em razão da sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões constantes no ID
163599370
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento dos apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
183652663.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
foram condenados pelo delito de
tráfico de drogas praticado com o envolvimento de adolescente
, pois, no dia 13/04/2017, por volta das 09h30, na Rodovia Estadual MT 370, em frente à Unidade Básica de Saúde Holmes Lins, bairro Poxoréo, na comarca de Itiquira/MT, juntamente com os corréus
Edson Nascimento Santos
e
José Nunes da Silva
e o menor
João Pedro Rocha Mendes
, transportavam
02 (duas) porções de maconha, totalizando 249g (duzentos e quarenta e nove gramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior revenda a terceiros.

Irresignados com o édito condenatório prolatado na instância primitiva, recorrem a este eg. Sodalício, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses defensivas constantes das razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
COMUM AOS DOIS APELANTES:

Nada obstante os apelantes
ELIZEU
e
THIAGO
argumentem que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar suas condenações pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual devem ser absolvidos,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
163599357 - págs. 19/20), do termo de exibição e apreensão (ID 163599357 - pág. 24), do boletim de ocorrência (ID 163599357 - págs. 47/51), dos laudos preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida, que atestaram a presença de
249g de maconha
no material confiscado (ID 163599357 - págs. 53/54 e ID 163599360 - págs. 48/50), do relatório de diligência (ID 163599360 - págs. 52/61) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nada obstante a negativa de autoria dos apelantes, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-los no episódio delitivo e a respaldar a suas condenações.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS
negou a prática do narcotráfico e disse que sequer conhecia os corréus, pois apenas foi contratado pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) para levar
José Nunes
até um posto de gasolina situado na região do Mineirinho, onde a motocicleta dele havia quebrado. Afirmou que o codenunciado
Thiago
- quem lhe procurou para realizar o serviço - acompanhou-os até o local, em que encontraram
Edson
com a moto, a qual não voltou a funcionar, razão pela qual deixaram-na ali para uma van buscá-la posteriormente.

Assim, o interrogado,
José Nunes
,
Thiago
e
Edson
decidiram retornar para Itiquira, tendo o adolescente João Pedro, que também se encontrava naquele posto, pedido uma carona. No trajeto, foram abordados pela polícia, que encontrou droga dentro da mochila do menor, a qual estava sob o banco do veículo conduzido por
ELIZEU
. No entanto, alegou não ter conhecimento da existência desse narcótico, ressaltando, inclusive, que antes de aceitar dar carona para João Pedro, questionou-o se não havia algo ilícito na bolsa por ele carregada.

THIAGO RIBEIRO DA SILVA
também negou ter envolvimento com o tráfico, declarando em juízo que conhecia tão somente o corréu
Elizeu
, pois era ele quem buscava o pessoal da zona rural, onde o interrogado trabalhava, para levar até o Atacadão. Asseriu que, no dia fatídico, estava com
Elizeu
para fazer compras, quando este disse que precisava buscar um adolescente no Mineirinho, que estava trazendo uma motocicleta para um senhor da cidade de Rondonópolis para Itiquira, a qual havia parado de funcionar no trajeto, e que depois iriam para o Atacadão. Afirmou que quando já estavam retornando para Itiquira a polícia os abordou e encontrou entorpecente com o menor. Por fim, frisou não ter conhecimento da existência desse narcótico.

O codenunciado
Edson Nascimento Santos
negou os fatos em audiência, alegando que havia saído de Rondonópolis com destino à Itiquira, onde iria ficar na casa de um primo e, por isso, havia pegado uma van que vai até um posto de gasolina situado na região no Mineirinho. No local, afirmou ter ouvido os corréus mencionando que estariam indo para Itiquira e pediu uma carona; e, no trajeto, foram parados pela polícia, sendo localizada droga no veículo, dentro de uma mochila, cuja propriedade não sabe dizer de qual ocupante do carro seria.

O corréu
José Nunes da Silva
contou perante a autoridade judiciária que é usuário de drogas e, no intuito de adquirir entorpecente para o consumo, entregou o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como a sua motocicleta para um sujeito chamado Jonathan, de alcunha “Morcegão”, fazer o
“corre”
, tendo este retornado logo depois com três pedras de crack. Após consumir todo esse narcótico, mais uma vez procurou o “Morcegão”, entregou-lhe a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e sua motocicleta para que ele arrumasse mais droga. Contudo, dessa vez o rapaz não mais apareceu, tendo sumido com o dinheiro e seu veículo.

Passados uns dias, ficou sabendo que “Morcegão” trabalhava no bar do
Thiago
; foi até o local e disse para este corréu que iria registrar um boletim de ocorrência pelo sumiço de sua moto, ocasião em que
Thiago
lhe convenceu a não fazer isso, tendo procurado
Elizeu
para levá-los até o lugar em que o referido veículo estava, que era um posto de gasolina na região do Mineirinho, pois teria estragado quando um adolescente o trazia da cidade de Rondonópolis para Itiquira.

Asseriu que como a moto não voltou a funcionar, deixaram-na naquele lugar e todos retornaram para Itiquira no carro de
Elizeu
, no qual foi encontrada droga pela polícia; substância ilícita esta que
José Nunes

disse não ter ciência que estava no veículo, pois não viu os ocupantes colocando qualquer coisa sob o banco, onde o entorpecente foi encontrado. Enfim, ao ser questionado, aduziu que tinha conhecimento de que Jonathan praticava o comércio malsão juntamente com
Thiago
, mas desconhecia que
Elizeu
também traficava.

O menor
João Pedro Rocha Mendes
, ouvido apenas na fase extrajudicial, assim declarou:

“
QUE confirma ter sido abordado no veículo SIENA nesta oportunidade e que a droga apreendida era de sua propriedade; QUE trouxe a droga da cidade de Rondonópolis-MT e que pretendia vendê-la na cidade de Itiquira-MT; QUE desceu no trevo do mineirinho, local onde encontrou a pessoa de nome EDSON; QUE EDSON estava numa motocicleta e falou que uns amigos estavam vindo da cidade de Itiquira-MT para buscá-lo; QUE após certo tempo um veículo SIENA ocupado por três pessoas chegou no local e juntos saíram com destino a cidade de Itiquira-MT; QUE não conhecia nenhuma das pessoas e eles não sabiam que estava transportando a droga; QUE não conhece a pessoa de alcunha “MORCEGÃO ou GORDO”; QUE pretendia vender o entorpecente nesta cidade; QUE já tem passagens pelo ato infracional de roubo na cidade de Rondonópolis-MT no mês de novembro de 2016 e que esteve internado por aproximadamente uma semana, no socioeducativo”
(ID 163599357 - pág. 32).

E as testemunhas de defesa
Ataliba Garcia de Souza
e
Dilce Fátima Padilha
são meramente abonatórias, nada tendo esclarecido acerca dos fatos.

A seu turno, de acordo com o declarado em juízo pelo policial militar
Nilton Jesus de Souza,
no dia do fato, estava de plantão juntamente com um colega de farda, quando receberam uma ligação anônima dando conta de que dois indivíduos estavam com uma motocicleta quebrada na região do Mineirinho, onde, posteriormente, chegou um veículo Fiat Siena e, no porta-malas desse veículo, os sujeitos tentaram colocar a motocicleta. Como não obtiveram êxito, tais indivíduos deixaram o local no Fiat Siena em direção à cidade de Itiquira.

Na posse de tais informações, entraram em contato com a Polícia Judiciária Civil, tendo os agentes estatais Willian e Marlon asseverado que possivelmente se tratava do apelante
ELIZEU
, que já estava sendo investigado pelos crimes de associação ao tráfico e corrupção de menores, sendo suspeito de instigar adolescentes a praticarem furtos e outros pequenos delitos na cidade de Itiquira, cujos produtos obtidos eram trocados por narcóticos em Rondonópolis.

Prosseguiu relatando que foi feita a abordagem do veículo, no qual havia cinco ocupantes, recordando-se que
ELIZEU
era o condutor, o adolescente João Pedro estava sentado atrás do motorista,
José Nunes
no meio do banco traseiro e os demais acusados não se lembra ao certo em que posição estavam.

Asseriu que nas buscas pessoais nada de ilícito foi encontrado, todavia, durante a vistoria do veículo, embaixo do banco de passageiro, foram localizadas duas porções grandes de maconha. Na ocasião, ao serem indagados, o adolescente assumiu a propriedade desse narcótico e o corréu
José Nunes
disse ser o dono da motocicleta, a qual afirmou ter emprestado para um indivíduo de apelido “Morcegão” para buscar entorpecentes para o seu consumo e, por meio de terceiros, ficou sabendo que sua moto estava quebrada no Mineirinho, motivo por que pegou carona até este local para resgatá-la.

Ressaltou que já tinham a informação de que o apelante
ELIZEU

comumente andava com menores de idade em seu veículo para, caso fosse interceptado pela polícia, tais adolescentes assumirem a propriedade da droga.

O investigador da Polícia Judiciária Civil
Wilian de Souza Costa
depôs sob o rigoroso crivo do contraditório judicial no sentido de que o ora apelante
ELIZEU
e o corréu
Edson
já estavam sendo investigados por suposto aliciamento de menores para a prática de furtos na comarca de Itiquira, cujos objetos subtraídos eram trocados por drogas em Rondonópolis, onde
Edson
tinha uns contatos para realizar essa negociação, sendo o veículo de
ELIZEU

utilizado no transporte das mercadorias entre as duas cidades.

Asseriu que, no dia fatídico, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando acerca de um veículo Fiat Siena que estava na região do Mineirinho, próximo a um posto de gasolina, tentando embarcar uma motocicleta no porta-malas. Diante disso, os investigadores se deslocaram até o lugar indicado e constataram que se tratava de
ELIZEU
.

Pontuou que, durante a abordagem realizada pela Polícia Militar com o apoio da Polícia Judiciária Civil, foram localizadas porções de maconha embaixo do banco de passageiros, a qual o adolescente João Pedro assumiu a propriedade, muito embora estivesse sentado atrás do banco do motorista, com a sua mochila cheia de roupas e pertences.

Além disso,
ELIZEU
se identificou como dono do Fiat Siena e
José Nunes
afirmou ser o proprietário da motocicleta encontrada na região do Mineirinho, a qual havia emprestado para o sujeito de alcunha “Morcegão” adquirir entorpecentes, mas este acabou sumindo e
José Nunes
cogitou registrar a ocorrência por furto de seu veículo, sendo convencido por
Edson
a não fazer isso, dizendo que iriam encontrar o referido veículo. Disse ter
ELIZEU
dado carona para os comparsas buscarem a mencionada motocicleta, que havia quebrado no trajeto entre Rondonópolis e Itiquira.

O policial civil
Marlon Savio de Souza
narrou durante a instrução processual que participou das diligências investigativas do caso ora em análise, dizendo que já estavam monitorando os furtos que aconteciam em Itiquira com o mesmo
modus operandi
, nos quais suspeitava-se que estavam envolvidos o ora apelante
ELIZEU
e alguns adolescentes, sendo que os produtos destes delitos eram levados para Rondonópolis para serem trocados por substâncias psicotrópicas.

Disse que na data fatídica a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima revelando que o veículo Fiat Siena, de propriedade de
ELIZEU
, estava com drogas trafegando sentido à cidade de Itiquira. Foi feita a abordagem desse carro, que estava ocupado por cinco pessoas, das quais
ELIZEU
era o condutor, o adolescente João Pedro estava no banco atrás do motorista e havia outros dois corréus no banco traseiro e um outro no banco de passageiros dianteiro. Asseverou ter sido o entorpecente apreendido sob o banco de passageiro, em forma de tablete, dividido em duas partes. O menor assumiu a propriedade do narcótico.

Contou, ainda, o testemunhante que
José Nunes
declarou ter emprestado sua motocicleta para o indivíduo chamado Jonathan e o menor João Pedro buscarem droga na cidade de Rondonópolis, todavia, no trajeto de volta para Itiquira, esse veículo quebrou nas proximidades da região do Mineirinho. Com isso,
ELIZEU
foi resgatar a motocicleta com seu Fiat Siena. Pontuou, também, que havia uma linha de investigação que apontava o envolvimento de
THIAGO, ELIZEU
e “Morcegão” com o tráfico.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Desta feita, do exame das provas orais acima enumeradas, não se verifica verossimilhança nas narrativas exculpatórias dos réus, que são divergentes entre si e não encontram arrimo em outros elementos probatórios constantes dos autos, de modo que não devem prevalecer sobre os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram das diligências investigatórias e do flagrante perpetrado, os quais assumiram o compromisso legal de dizer a verdade e, com bastante firmeza, esclareceram em juízo a dinâmica dos fatos.

Assim, restando incontroverso no contexto probatório dos autos que no veículo em que apreendidas
duas porções de MACONHA, pesando 249g (duzentos e quarenta e nove gramas)
, estavam os ora apelantes, os corréus e um adolescente, não restam dúvidas de que
ELIZEU
e
THIAGO
praticaram a conduta prevista no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA

pelo crime de narcotráfico, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionados os sentenciados.

DOS PEDIDOS EXCLUSIVOS DO APELANTE
THIAGO
RIBEIRO DA SILVA
:

2.

DA REQUERIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

No que diz ao pleito subsidiário de readequação da pena-base para o mínimo legal, entendo que não faz jus à acolhida.

Ao que ressai da r. sentença objurgada, a MM.a Juíza singular, no primeiro momento da dosimetria da pena, distanciou a sanção basilar do mínimo legal, em razão da depreciação dos vetores judiciais dos
antecedentes criminais

e da
conduta social
, estabelecendo-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
.

A título de ilustração, transcrevo o trecho pertinente:

“
DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA - RÉU THIAGO RIBEIRO DA SILVA - (1° FATO)

7.1) - DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Primeira fase – Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006, no que se refere à CULPABILIDADE do acusado é normal ao tipo;
Conforme análise das certidões é notório que o réu possui maus ANTECEDENTES, pois o acusado já foi condenado por crime e possui executivo de pena
.
Em relação à CONDUTA SOCIAL considero desfavorável, uma vez que a sua ambição pelo lucro fácil desnecessário proveniente da venda de drogas, vem causando prejuízos incalculáveis e considerando que o denunciado possui passagens pela polícia
; quanto a sua PERSONALIDADE nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las; os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam; quanto às CIRCUNSTÂNCIAS, do crime não são desfavoráveis; O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave; Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006, já discriminadas acima, e a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal”
(ID 163599364 - pág. 166).

Com relação aos
antecedentes criminais
, é certo que somente podem ser depreciados quando existir contra o agente sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de ofender o princípio constitucional da não culpabilidade, previsto no art. 5o, inc. LVII, da CF/88.

Além do mais, uma mesma condenação definitiva não pode servir para negativar os antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, e, ao mesmo tempo, ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda etapa, sob pena de configurar
bis in idem
.

In casu
, em consulta ao SEEU, verifiquei que, à época dos fatos (13/04/2017), tal qual afirmado no édito condenatório,
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
ostentava
uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, oriunda da ação penal n.o 0000218-67.2011.8.11.0064, que transitou em julgado em 26/05/2014
, a qual, muito embora pudesse ter sido utilizada para caracterizar a reincidência do sentenciado, foi valorada no primeiro momento da dosimetria para a negativação dos antecedentes criminais.

Por consequência, não há falar em fundamentação inidônea para a depreciação de tal vetor judicial, tampouco em
bis in idem
.

Quanto
à
conduta social,
cuida-se de critério de aferição comportamental do agente e, portanto, não pode ser negativada com fulcro na vivência delitiva do agente, que em nada se apresenta prejudicial às suas relações de convivência (trabalho, família, amizade etc.).

No caso ora em apreço, d
e fato, a fundamentação despendida pela d. autoridade judiciária não se apresenta adequada para a depreciação do vetor judicial em questão, pois, como é sabido, a busca por lucro fácil é inerente ao delito de tráfico de drogas e, portanto, não presta para justificar o acréscimo da pena-base (
ex vi
do
AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ademais, nos termos do
Enunciado n.o 444

da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça
,
"
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
", de modo que as passagens policiais registradas pelo condenado não servem para o desabono de sua conduta social e agravamento da sanção basilar.

Todavia,
em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, admite-se à instância
ad quem
revisar a individualização da pena e, inclusive, alterar ou agregar fundamentos às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ao
quantum
a ser aplicado,
desde que não agrave a pena imposta na r. sentença condenatória, em caso de recurso exclusivo da defesa, sem que isto configure
reformatio in pejus
.

É nesse sentido o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É cediço que o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o Tribunal de origem aos fundamentos adotados pela sentença condenatória, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível no âmbito de recurso apenas da Defesa. Dessa forma, considerando o efeito devolutivo da apelação, a Corte local pode rever a individualização da pena e, inclusive, realizar nova ponderação das circunstâncias judiciais e do quantum a ser aplicado,

o que foi efetuado na hipótese, sendo certo que, ao final, a pena do Agravante foi mantida pelo Tribunal a quo
”
(AgRg no HC 659.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021). Destaquei.

Desta feita, ressaindo dos autos que o delito em questão foi praticado pelo ora apelante enquanto resgatava no regime semiaberto a pena a ele imposta em outro processo, fiscalizada no processo de execução penal n.o
0005233-46.2013.8.11.0064
, evidente que a sua conduta social é inadequada, pois reflete o descaso que possui com a Justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, a justificar o incremento de sua pena basilar a título de negativação da CONDUTA SOCIAL.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA.

1. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa.

2. Extrai-se do édito condenatório que a majoração da pena-base deu-se pelo "fato de o réu ter cometido novo crime quando cumpria pena no regime semiaberto, por ocasião do trabalho externo, [...]
porque referida atitude demonstra, além da conduta desvirtuada do acusado perante a sociedade, total descaso com a justiça, bem como não ter assimilado o objetivo da reprimenda antes imposta".

3. A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que
a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 346.799/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017) – destaquei.

Nesse ponto, oportuno destacar que a fundamentação aqui utilizada não caracteriza
bis in idem
, pois a manutenção do desvalor do vetor judicial da
conduta social
não está amparado na condenação definitiva ostentada pelo ora apelante, que foi utilizada para reconhecer os seus maus antecedentes, mas, sim, no fato de ter cometido novo delito enquanto estava cumprindo no regime semiaberto pena em execução.

Nesse mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, como se verifica do seguinte excerto de seu julgado:

“
A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese,
verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar
. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". Precedentes”
(HC n. 497.060/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019).

Destarte, não vislumbro razões para readequar a pena-base do ora apelante para o mínimo legal.

3.

DO PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06:

A despeito dos valiosos argumentos apresentados pela i. defesa para que seja afastada a majorante de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

De acordo com as provas enumeradas no ITEM I deste voto, não restam dúvidas de que a prática da narcotraficância perpetrada por
THIAGO
e os corréus atingiu o adolescente
João Pedro Rocha Mendes
, que, à época dos fatos, possui 17 (dezessete) anos, pois os policiais foram uníssonos em dizer que, durante o flagrante, o menor era um dos ocupantes do veículo conduzido por
Elizeu
, no interior do qual foram apreendidas duas porções de maconha e, inclusive, na tentativa de eximir os comparsas da culpa, esse adolescente foi quem assumiu a propriedade da droga.

Sabe-se que o verbo “envolver” do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06, significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento do menor de idade João Pedro Rocha Mendes no cometimento do comércio malsão.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06.

4.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343:

Ainda, a i. defesa almeja em benefício de
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado” na fração máxima de 2/3 (dois terços); e, após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão não lhe assiste neste ponto.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, como já exposto anteriormente neste voto, o ora apelante ostenta uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado (ação penal n.o 0000218-67.2011.8.11.0064, a qual transitou em julgado em 26/05/2014), a qual, inclusive, foi utilizada pela MM.a Magistrada singular para valorar negativamente o vetor judicial dos antecedentes criminais e agravar a pena-base imposta.

Logo, sem maiores delongas, o sentenciado não faz jus ao benefício almejado, pois “
a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
” (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por conseguinte, ratifica-se a sanção estabelecida no édito condenatório ao condenado
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
, de modo que ficam prejudicados os pedidos de readequação da pena de multa, uma vez que fixada em
quantum
proporcional à reprimenda privativa de liberdade; de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como o de detração penal, já que a providência foi adotada no édito condenatório objurgado.

5.

DO REQUERIDO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e
ntendo que a referida providência
deve ser pugnada ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação. (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017; TJMT,
Ap 31930/2018, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, DJE 20/08/2018.)

Ademais,
o artigo 5o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E, na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, nesse grau recursal o apelante está assistido por advogado particular, não havendo notícias de que o defensor constituído teria atuado de forma graciosa, motivo por qual não se afigura razoável presumir que se trata de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS
e
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 1383-56.2017.8.11.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024